Tribunal: CARF
Processo: 14489.000789/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000789/2008-33
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-008.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CID ENTERTAIMENT LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/08/2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF 103).
Não se conhece de recurso de ofício abaixo do limite de alçada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento relativo a glosa de deduções de salário-educação
realizadas a título de indenização de dependentes, relativas ao período de 01/01/1997 a
31/08/2000.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada procedente, em face
da ocorrência de decadência de todo o período lançado.
Interpôs-se recurso de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000789/2008-33
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000789/2008-33

É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De pronto, verifico que o valor do lançamento é menor do que o limite disposto na
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, de R$ 2.500.000,00, em vigor. Por essa razão, o
recurso não pode ser conhecido, como dispõe a Súmula Carf no 103:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital